Tribunal: TJDFT
Processo: 0721172-22.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação. Extinção de Condomínio. Divórcio. Imóvel. Direitos de Posse. Preliminar. Não conhecimento do recurso. Mérito. Art. 373. Ônus da prova. Autor. Nulidade da sentença. Julgamento Fora dos limites dos pedidos. Impugnação à gratuidade. Má-fé. Omissão de documento importante. Reiteração. Honorários. Equidade. Sentença Declaratória. Possibilidade. Parcial provimento.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido do autor para extinguir o condomínio estabelecido pela sentença que decretou o divórcio das partes.
II. Questões em discussão
2. Há questões em discussão: (i) saber se o recurso fere o princípio da dialeticidade recursal; (ii) saber se o houve julgamento extra ou ultra petita; (iii) saber se a natureza da ação permite o julgamento nos moldes da sentença; (iv) saber se houve litigância de má-fé; (v) saber se os honorários foram fixados pelo critério correto.
III. Razões de decidir
3. Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a sentença vergastada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Cuida-se, na verdade, da causa de pedir recursal.
4. Consoante os artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, deve haver correlação entre o pedido e a sentença, pois é defeso ao juiz decidir aquém (citra petita), fora (extra petita), ou além da pretensão formulada (ultra petita) se para isto a lei exigiu iniciativa da parte.
5. Não configura julgamento nulo (além ou diferente do pedido) a utilização de documento apresentado pela parte ré no exercício de sua defesa. Ademais, deferido o contraditório, não se logrou afetar a validade do documento, que permaneceu válido para a tese defendida pela defesa.
6. Conforme o art. 373 do CPC preceitua, compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito, sob pena da improcedência do pedido inicial e à parte ré, a comprovação dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do alegado direito.
7. A omissão de questão de extrema relevância para o deslinde da controvérsia, em prejuízo ao direito da parte ré e aos deveres de lealdade e cooperação, boa-fé e probidade deve ser coibida, mediante a imposição de multa por litigância de má-fé.
8. Em ação de extinção de condomínio é possível a fixação dos honorários advocatícios por equidade (art. 85, § 8o, do CPC), haja vista representar obrigação de fazer, consistente na extinção de condomínio, para a qual não se pode aferir o valor da condenação, tampouco o proveito econômico obtido ou o valor exato da causa. Precedentes.
9. A tabela de honorários da OAB/DF é ato infralegal e não vincula o Juiz, de modo que sua observância, no caso concreto, deve ser afastada. Precedente.
IV. Dispositivo e tese
10. Apelação recebida no efeito devolutivo.
11. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 81, caput, 85, § 8o, 141, 343, 373, 492, 932, III; Código Civil, art. 1.320.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdãos 1409225, 1666562, 1867364, 1856084, 1892911.